Tribunal: TJMT
Processo: 1041203-13.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1041203-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAFAEL FORTUNATO BARROSO - CPF: 029.996.861-88 (APELANTE), BARTOLOMEU GARCIA DUARTE FILHO - CPF: 208.509.051-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO CÍVEL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado por Rafael Fortunato Barroso contra ato de delegado de polícia que determinou a apreensão de seu veículo no curso de inquérito policial instaurado para apurar suposta adulteração de sinais identificadores. O impetrante requer a regularização e a restituição do bem, alegando a inexistência de infração penal. A sentença denegou a segurança, ao entender inexistente direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo cível tem competência para julgar mandado de segurança contra ato de apreensão de veículo relacionado a inquérito policial; e (ii) estabelecer se a restituição do bem pode ser determinada na via mandamental, diante da constatação de adulteração do motor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para apreciar pedido de restituição de veículo apreendido em investigação criminal é da Justiça Criminal, conforme o artigo 120 do Código de Processo Penal, não cabendo à Justiça Cível deliberar sobre o tema.

4.

A apreensão do veículo decorre de procedimento administrativo vinculado à investigação penal, e o exame da legalidade do ato deve ocorrer perante o juízo criminal, sob pena de usurpação de competência.

5.

A incompetência absoluta do juízo cível pode ser declarada de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça Criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Sentença cassada. Determinada a remessa dos autos a uma das varas criminais da Comarca de Cuiabá.

Tese de julgamento
:

1.

O pedido de restituição de veículo apreendido em investigação criminal deve ser analisado pelo juízo criminal, nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal.

2.

A incompetência absoluta da Justiça Cível para julgar mandado de segurança envolvendo apreensão de veículo em investigação criminal pode ser declarada de ofício e impõe a remessa dos autos à Justiça Criminal.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação Cível
interposta por
RAFAEL FORTUNATO BARROSO,
contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da Ação Mandamental nº 1041203-13.2023.811.0041, que denegou a segurança no mandado de segurança impetrado contra ato do Delegado de Polícia da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá - DERFVA.

O impetrante pleite a liberação de seu veículo
VW Fusca, ano 1984
, apreendido para perícia em virtude da constatação de
adulteração na numeração do motor
, sob o fundamento de que a referida irregularidade era desconhecida tanto por ele quanto pela proprietária anterior do bem.

A sentença julgou improcedentes os pedidos, e denegou a segurança, fundamentando que não restou demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, uma vez que as autoridades policiais agiram em conformidade com os procedimentos adequados, sem que houvesse ilegalidade manifesta.

Inconformado, o apelante sustenta que agiu
de boa-fé
ao apresentar o veículo para vistoria e que a decisão impugnada
não considerou os elementos probatórios constantes dos autos
, especialmente o laudo pericial que teria identificado apenas a adulteração no bloco do motor, sem qualquer indicativo de furto ou roubo do bem.

Alega, ainda, que a negativa da restituição do motor completo contraria o princípio da razoabilidade, pois há acessórios mecânicos que não integram a parte adulterada e que pertencem ao veículo de forma legítima.

Requer, assim, a reforma da sentença para determinar a liberação das partes do motor que não tenham relação com a adulteração.

O apelado apresentou contrarrazões, sustentando a legalidade do ato administrativo de apreensão e a impossibilidade de restituição de bens que tenham sido objeto de adulteração.

O Ministério Público manifestou-se pelo
não conhecimento do recurso
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Versa a ação de base sobre mandado de segurança impetrado por Rafael Fortunato Barroso contra ato reputado coator praticado por delegado de polícia, cujo bojo pugna para que seu veículo – apreendido nos autos do Inquérito Policial instaurado para fins de investigação criminal – seja regularizado no DETRAN e devidamente restituído.

Relatou o Impetrante/Apelante que o veículo foi apreendido, quando vistoriado para fins de transferência, sob o argumento de que o motor do veículo estaria adulterado.

Afirmou que apresentou os documentos do veículo, comprovante de pagamento, disponibilizou o número da antiga proprietária do veículo, bem como forneceu todos os esclarecimentos possíveis sobre a legalidade do bem, sublinhando a natureza cível do caso.

A autoridade coatora, por sua vez, informou que restou constatado em perícia adulteração no veículo, e que a apreensão decorre da aplicação da lei, nos termos do art. 6º, II, do Código de Processo Penal, cumulado com o art. 230, I, do Código de Trânsito Brasileiro.

O MM. Juiz singular julgou improcedentes os pedidos e denegou a segurança, ante a inexistência de ato ilegal e direito líquido e certo a ser amparado na via mandamental.

Da inicial, constata-se os seguintes pedidos:

“a) Se digne o Eminente Julgador, em conceder, in limine, a segurança requerida, suspendendo a exigência do delegado do órgão impetrado, bem como que se abstenha de proceder quaisquer atos tendenciosos ao lançamento de novas autuações e/ou
apreensão deste veículo
, de relevante interesse para evitar lesão de difícil e incerta reparação;

(...)

c) Requer, afinal, a concessão da segurança para o fim de se tornarem definitivos os efeitos da liminar pleiteada assegurando-se o direito líquido e certo do impetrante, e o Departamento Estadual de Transito que efetue a transferência do veículo ao atual proprietário e, a condenação do órgão impetrado ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.”

Após a detida análise dos autos, verifico que esta Câmara de Direito Público e Coletivo não ostenta a competência para a apreciação do litígio, haja vista a inequívoca natureza criminal ínsita à controvérsia inerente à restituição do veículo para apuração de práticas de adulteração.

Conforme se dessume dos relatos tecidos alhures, a controvérsia instaurado em juízo cinge-se no direito do à restituição de seu veículo - VW/ Fusca 1300, Cor Prata, Ano 1984, Placa JYB 8355, - apreendido inicialmente durante vistoria no DETRAN, diante da constatação de adulteração dos sinais identificadores do veículo.

O referido veículo, destarte, possivelmente relacionado a crime, manteve-se apreendido a fim de apurar crime de adulteração do chassi.

Com a respeitosa vênia, o incidente de restituição de veículo, quando apreendido para apuração da prática de crime, deve ser direcionado à autoridade policial ou ao juízo criminal, o qual é competente,
a priori
para a apreciação das questões que circundam o Inquérito Policial, conforme disposto no artigo 120, do Código de Processo Penal:

“Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.”

A propósito, trago à colação julgados que reforçam a natureza criminal do mandado de segurança:

APELAÇÃO ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO (ART. 311 E ART. 313-A, DO CP) PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO COM O COMPONENTE ADULTERADO IMPOSSIBILIDADE LAUDO PERICIAL QUE INDICA A ADULTERAÇÃO NA NUMERAÇÃO DE SÉRIE DE MOTOR, POR REMARCAÇÃO DE CARACTERES MANTIDA A APREENSÃO DO MOTOR RECURSO DESPROVIDO CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Se o laudo de exame pericial revelou que foi adulterada a numeração de série de motor, por remarcação de caracteres, ainda, que o autor da conduta criminosa seja desconhecido, inviável a restituição do bem apreendido, por se tratar de instrumento de crime . (Ap 142886/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 15/03/2017) (TJMT - APL: 00018107620158110042 142886/2016, Relator: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE CIRCULAÇÃO - SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO - NECESSIDADE DE RETENÇÃO DO BEM - RECURSO PROVIDO. 1. Quando se trata de veículo com sinal identificador adulterado, ainda que haja a certeza da propriedade e a ausência do interesse processual, é inviável proceder à restituição ao terceiro de boa-fé, porquanto não mais é dotado de condições mínimas de circulação. 2. Só após a eventual regularização administrativa, junto ao órgão competente do trânsito, é que a restituição poderá ocorrer pelas vias próprias. 3. Negado provimento ao recurso. (TJMG - Apelação Criminal: 5036926-14.2023.8.13.0433, Rel. Des. Valladares do Lago, 4ª Câmara Criminal, j. em 12/06/2024, Data de Publicação: 13/06/2024)

Nesse cenário, observa-se que o ato imputado como ilegal e abusivo no presente writ decorre de um procedimento administrativo sujeito à jurisdição penal, pelo que o juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública mostra-se, de fato, incompetente para apreciação do feito.

Isso porque a matéria objeto do feito, qual seja, a restituição de coisa apreendida, encontra-se disciplinada nos artigos 118 a 224 do Código de Processo Penal, o que confirma que a espécie envolve matéria criminal.

Destarte, considerando o teor do artigo 64, § 1º e § 3º que dita sobre a incompetência do juízo,

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício.

[...]

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

Ante o exposto, SUSCITO, DE OFÍCIO, PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO E CASSO A SENTENÇA, para determinar a remessa dos autos e distribuição do feito a uma das varas criminais da Comarca de Cuiabá, mediante nova distribuição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025